Tribunal: TJDFT
Processo: 0005964-82.2017.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DESPACHO Intime-se o recorrente para que se manifeste acerca dos documentos juntados pelos apelados sob IDs 20921551 a 20950933, bem como se ainda há interesse no julgamento do recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006